Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0722730-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDINEIDE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTO DO LAGO - AMCRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIDINEIDE MARIA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0725277-41.2019.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de parcelamento da dívida (ID 66134837). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é impositivo parcelamento da dívida nos termos do art. 916 do CPC, sobretudo por ser o meio menos oneroso para devedora (art. 805, CPC). Aduz que a decisão agravada é capaz de lhe causar dano grave e de difícil reparação. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo para impedir os atos de constrição patrimonial. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada para autorizar o parcelamento da dívida postulado. Sem preparo, porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Dispõe a norma do art. 916 do CPC: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput , e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5o O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas. § 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. (g.n.) Deveras, a norma do §7o do art. 916 do CPC proíbe expressamente o parcelamento da dívida, na fase de cumprimento de sentença. Destarte, é vedado ao intérprete, nesse caso, realizar interpretação extensiva, pois não compete ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo, violando o princípio da separação dos poderes. Ademais, o credor, nos autos de origem, não concordou com o parcelamento postulado. A propósito, este é o entendimento sufragado por esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se verifica o alegado defeito na representação processual, uma vez que a análise dos autos revela que o advogado credor da verba honorária de sucumbência efetivamente patrocinou a defesa dos interesses do Condomínio na demanda originária, tendo sido colacionado, à época, o respectivo instrumento de mandato, ressaltando-se, até mesmo, que o cumprimento de sentença foi manejado pelo seu patrono, ou seja, o Condomínio nem sequer figura como Exequente. 2 - Em razão do que dispõe o § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil, mostra-se descabido o acolhimento de pedido de parcelamento do débito em Cumprimento de Sentença. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1236899, 07251561620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DO VALOR DEVIDO SEM FINALIDADE DE QUITAÇÃO. PRETENDIDO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECUSA PELA CREDORA. FIXAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 916, § 7o do CPC, nã é admissível o parcelamento do débito no cumprimento de sentença, por expressa determinação legal. 2. De acordo com o art. 520 do CPC, incide multa e honorários advocatícios no caso de não pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o executado livrar-se da multa se comparecer tempestivamente e depositar o valor. 3. Manifestando o devedor, expressamente, que sua intenção é tão apenas garantir o juízo, não há como afastar a cominação legal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1181764, 07063737320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA